Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709809-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: MARIA VERALUCIA RODRIGUES CAMPOS, VALTER BATISTA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, parte réu, contra a r. decisão interlocutória (ID 184768157) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo n. 0051044-98.2014.8.07.0001), converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 190.495,96 (R$ 530.000,00 - R$ 339.504,05), cujo montante deve ser atualizado (INPC) a partir da data da realização do leilão extrajudicial (05/11/2014) e acrescido de juros de mora (1% a.m) a partir data da preclusão da decisão. A parte agravante (ID 56173935), em síntese, alega que embora tenha sido convertida a obrigação em perdas e danos em favor dos Agravados, é certo que, no momento da Arrematação do imóvel, que se deu em procedimento de Execução Extrajudicial da dívida suportada pelos Agravados, oriunda do Contrato de Financiamento Imobiliário celebrado, o valor da arrematação correspondeu ao exato montante da dívida. Aduz a inexistência de dever de reparar qualquer tipo de perda e dano que porventura tenha sofrido os agravados, uma vez que, mesmo que tenha sido anulado judicialmente o procedimento de cobrança extrajudicial, não restou ganho algum por força dessa anulação, considerando que não houve sobejo a ser devolvido aos ex-mutuários por força de procedimento de cobrança extrajudicial, na forma da Lei da Alienação Fiduciária 9.514/97. Sustenta ainda que caso seja mantida a condenação em perdas e danos, o dies a quo para a correção monetária do valor devido ao mutuário, jamais poderá ser a data que ocorreu a Arrematação e sim a data em que efetivamente os Agravados perderam a posse do imóvel, que remonta a Julho de 2015 e não em 05/11/2014, como entendeu a r. decisão. Requer que seja indeferido o pedido contido na liquidação de sentença de condenação em qualquer valor a título de perdas e danos. Acaso seja mantida a condenação em perdas e danos, o dies a quo para fixação do valor da correção monetária deverá ser a partir de Julho de 2015, data em que ocorreu a desocupação do bem pelos agravados e não 05/07/2014, data em que ocorreu o leilão extrajudicial. Preparo recolhido (ID’s 56868671 e 56868672) É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital